Tribunal: STF
Processo: Rcl 66684
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por Lock Corporativo Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 69ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000714-45.2023.5.02.006, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725).



    2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se à reclamação trabalhista “em que há discussão quanto Incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ilegitimidade e inexistência de responsabilidade das reclamadas, inexistência de grupo econômico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Refuta “o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que trata-se de contrato de natureza cível – prestação de serviços, [com] os valores indicados na inicial, [bem como o] pagamento dos salários, prêmios e cargo de confiança” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “frente ao flagrante descumprimento da determinação insculpida nos autos da ADFF 324 e ao Tema 725 de repercussão geral (...) cabe a presente Reclamação para determinar o imediato cumprimento daquela decisão por parte do E. TRT da 2ª Região, mais especificamente, nos autos da ação de n°1000714-45.2023.5.02.0069 em que figura como autor Edson Portella Pinto” (fls. 2, 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada dispôs que:



    Para que reste caracterizado o vínculo de emprego, necessário se faz a presença dos elementos fático-jurídicos constantes do art. 3º e 2º da CLT, quais sejam, a pessoa física/pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica. Considerando que não houve a negativa da prestação de serviços, cabe à ré o ônus da prova quanto a não caracterização da relação de emprego (Súmula 212 TST).



    (...)



    Veja-se que a preposta da parte ré desconhece diversas circunstâncias fáticas que se relacionam com a causa de pedir. Por outro lado, a própria preposta confessou a pessoalidade e subordinação (‘que o cargo é e gestão, sendo que o reclamante tinha subordinados, não podendo se fazer substituir; que o reclamante respondia aos sócios’).



    Ainda a testemunha da ré declarou: ‘(…) que o reclamante era subordinado diretamente aos sócios; que o reclamante foi subindo de cargos, finalizando como diretor; (…) que tanto o reclamante quanto o depoente tinham autonomia; que o depoente já foi registrado celetista e atualmente é pessoa jurídica; que os cargos são de gestão e confiança;(...) que o depoente não tinha poder de fixar preço nas obras, não sabendo informar acerca do reclamante; que o depoente não tem poder de efetuar compras em nome da empresa, não sabendo informar acerca do reclamante;’ A testemunha da parte autora corroborou: ‘que o reclamante no seu último cargo foi diretor de obra; que o depoente e reclamante eram subordinados ao sócio Grimber;(...) que o reclamante ia habitualmente’ .



      Diante dos fatos acima narrados, considerando o ‘contrato realidade’ (primazia da realidade), verifica-se que se está diante do fenômeno da pejotização, sendo inconteste a fraude trabalhista.



    Desta forma, reconheço o vínculo empregatício entre a parte reclamante e a reclamada (fls. 344 e ss., e-doc. 7)



    Requer, liminarmente, “a cassação da decisão proferida nos autos da ação de n°1000714-45.2023.5.02.0069 (...) por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal [na] ADPF 324 e [no] Tema 725 de repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “cassada definitivamente a decisão do Processo de n° 1000714-45.2023.5.02.0069, para determinar a aplicação da decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 de repercussão geral em sua integralidade, inclusive no que tange a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ilegitimidade e inexistência de responsabilidade da reclamada, inexistência de grupo econômico, requerendo que seja refutado o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que trata-se de contrato de natureza cível – prestação de serviços (...)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado e a empresa reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725).  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia recurso pendente de julgamento, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022)



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 324, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    7. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como prestador de serviços autônomo, na forma disposta na Lei 6.530/1978, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    8. A decisão reclamada considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.  



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente